Tribunal: CARF
Processo: 10950.724173/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724173/2015-26
ACÓRDÃO
3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SISCARGA/SISCOMEX. SÚMULA CARF 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de concomitância entre a pretensão administrativa e a judicial; e no mérito, para dar
provimento ao Recurso Voluntário, consoante disposto na Súmula 186 do CARF.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Denise Madalena Green, Joao
Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724173/2015-26
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para utilizar
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966. O
lançamento totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização e foi contestado
pelo sujeito passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a multa aplicada foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) ao conhecimento de
transporte ali identificado, o qual foi retificado após o prazo estabelecido para
fornecer os dados relativos à correspondente carga, sendo que a responsabilidade
pela prestação das informações legalmente exigidas era da empresa autuada.
Segundo a autoridade lançadora, as informações a serem prestadas no âmbito do
transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para
esse fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada
com base no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido
de proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações
de comércio exterior, e agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pela irregularidade apurada. De acordo
com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido no art. 22,
II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a fiscalização considerou
caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 13/12/2011 e, em 5/1/2012,
apresentou impugnação (fls. 53-) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por
eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina
e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à
responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724173/2015-26
3
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a
destempo, a informação foi prestada pela própria impugnante, antes do início de
qualquer procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica
ao caso o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da
penalidade.
c) Cerceamento ao direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não
foram indicados na autuação elementos importantes para a perfeita compreensão
da acusação, tais como a data em que a informação considerada intempestiva
deveria ter sido prestada, bem como a identificação do navio e da viagem em que
teria ocorrido a infração apontada. Trata-se de requisito essencial cuja
inobservância prejudica o pleno exercício do direito de defesa pelo sujeito
passivo.
d) Atipicidade da conduta apenada. Ao equiparar a retificação de dado já
registrado à prestação intempestiva de informação, nos termos do art. 45 da IN
RFB no 800/2007 e do art. 64, II, do ADE Corep no 3/2008, a Administração Pública
violou os princípios da legalidade e da hierarquia das normas e extrapolou seu
poder regulamentar, pois não há nenhuma lei que autorize tal equiparação, o que
é indispensável para a imposição de pena. e) Ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A multa combatida deve ser afastada em
atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que são de
observância obrigatória no âmbito do processo administrativo federal, consoante
art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade aplicada é excessivamente
gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta infração. Ao final a
impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
O processo foi julgado pela 7a Turma da DRJ/FOR, que entendeu pela
improcedência da impugnação, mediante acórdão 08-36.134, em 27 de maio de 2016, sob a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 22/12/2010
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. Em razão do princípio da
unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra a Fazenda Pública
implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento relativo à
matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do
processo judicial. LANÇAMENTO COM DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. VALIDADE. É válido o lançamento
cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações relacionadas com a
infração apurada, mas que apresente elementos suficientes para a perfeita
compreensão da acusação, especialmente quando as circunstâncias do caso
demonstrarem não ter havido prejuízo ao direito de defesa. ASSUNTO: NORMAS
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724173/2015-26
4
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador: 22/12/2010 AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. A agência de navegação marítima representante no País de
transportador estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de
informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a nulidade da decisão de primeira instância por inexistir a concomitância apontada na
decisão combatida, posto que (i) não é parte da ação judicial; (ii) é apenas filiada do Centro
Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua
representação processual; (iii) a penalidade discutida na autuação esta fora do escopo do ação
ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE. Além disso, alegou impossibilidade de aplicação de
penalidade a agente marítimo; cerceamento de defesa; violação aos princípios da legalidade e
hierarquias da normas por inobservância aos preceitos da Solução de Consulta COSIT no 02/2016;
descabimento da multa pelo instituto da denúncia espontânea; e ofensa os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
O processo foi baixado em diligência, sob os seguintes termos: (...) Diante do
exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar que: a) a Autoridade
Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a mesma informe se a recorrente expressamente
lhe autorizou a representa-la judicialmente junto ao processos noticiado pela PGFN à COANA, e em
caso positivo, juntar ao processo documento que comprove a autorização; b) a Recorrente junte ao
processo as cópias do processo judicial noticiado pela PGFN, notadamente peça inaugural da
demanda, atos constitutivos da CENTRONAVE, lista de seus associados, outros documentos que
comprovem a expressa autorização dos associados para a representação judicial, e
particularmente, se houver, cópia de correspondência desautorizando a CENTRONAVE a
representa-la.
Os autos retornam a este Tribunal Administrativo para julgamento após resultado
da diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
A primeira controvérsia a ser tratada refere-se ao pilar argumentativo da ocorrência
da concomitância entre a esfera administrativa e judicial, para delimitar matéria de julgamento
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724173/2015-26
5
que, em primeira instância: não conheceu a ilegalidade da equiparação da conduta de retificação à
infração regulamentar de informação intempestiva no Siscarga/Siscomex, ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e aplicação da denúncia espontânea, e, conheceu da
ilegitimidade passiva e do cerceamento do direito de defesa, julgando-os improcedentes.
Pois bem.
Da concomitância
A primeira questão aqui a ser tratada é o reconhecimento de concomitância do
tema em litígio na esfera administrativa e esfera judicial, aplicando-se, caso positivo, a Súmula
CARF no 1, que afirma que o ingresso, pelo sujeito passivo, de qualquer medida judicial, por
qualquer instrumento, implica na renúncia da discussão na esfera administrativa.
Há, de fato, divergência de entendimentos neste Tribunal sobre o reconhecimento
da concomitância em ações coletivas – sejam elas ações ordinárias ou mandado de segurança
resguardadas as devidas peculiaridades para cada, especialmente em razão da legitimidade de
composição das partes do processo judicial discutido.
A despeito da recorrente fazer parte do Centro Nacional de Navegação
Transatlântica (CENTRONAVE), não há relação direta com a Ação Ordinária no 0065914-
74.2013.4.01.3400, ajuizada perante a Justiça Federal em Brasília, cuja decisão inicial quanto à
antecipação de tutela pleiteada foi objeto do Agravo de Instrumento no 0005763-
26.2014.4.01.0000/DF (TRF1).
As ações coletivas, quando ajuizadas, se vencedoras pela entidade pleiteante, na
figura de substituta processual, ainda que mantenha os efeitos jurídicos da decisão para seus
representados, não configuram a identidade entre os sujeitos do processo - autor da medida
judicial e recorrente no âmbito administrativo.
Por tais razões, não se aplica ao presente caso a Súmula CARF no 1, a qual dispõe
que:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A redação dada demonstra que a renúncia ou desistência do litígio administrativo
somente resta caracterizada quando a ação judicial é proposta pelo contribuinte ou sujeito
passivo, ou, minimamente, integre seu pólo ativo como litisconsorte, considerando a possibilidade
de ciência do autor da renúncia à discussão na esfera administrativa quando ingresso na esfera
judicial.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724173/2015-26
6
Nesse sentido, já foi manifestado no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto
de 2014 (publicado no DOU em 27/08/2014):
Da identidade de objetos dos processos administrativo e judicial
9. Poder-se-ia questionar quanto à definição da expressão “mesmo objeto” a que
se reportam o ADN Cosit no 3, de 1996, a Súmula no 1 do CARF e a Portaria MF no
341, de 2011. Aqui, faz-se mister diferenciar o objeto da relação jurídica
substancial ou primária do objeto da relação jurídica processual. Aquele consiste
no bem da vida sobre o qual recaem os interesses em conflito, in casu, o
patrimônio do contribuinte; este, por sua vez, diz respeito ao serviço que o Estado
tem o dever de prestar, e nos procedimentos de que este se utiliza para tanto,
resultando no proferimento de decisões administrativas ou judiciais em cada
processo, guardando relação de instrumentalidade com a real demanda do autor
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal
Comentada. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 179).
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda
idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato – ou causa de pedir remota - e de
direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente
sobre o bem da vida) - a chamada teoria dos três eadem, conforme definida no
art. 301, § 2o da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil –
CPC), o qual ora se aplica por analogia.
9.2. Leva-se em consideração o objeto da relação jurídica substancial; se a
discussão judicial se refere a questões instrumentais do processo administrativo,
contra as quais se insurge o sujeito passivo da obrigação tributária, não há que se
falar em desistência da instância administrativa nem em definitividade da decisão
recorrida, quando nesta se discute alguma questão de direito material. Se, no
entanto, a discussão administrativa gira em torno de alguma questão processual,
como a tempestividade da impugnação, por exemplo, questão esta também
levada à apreciação judicial, configura-se a renúncia à esfera administrativa
quanto a este ponto específico.
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na
jurisprudência de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam
as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir,
próxima e remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como
idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de
sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões,
forem iguais é que as ações serão idênticas. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. p. 595)
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724173/2015-26
7
Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de pedidos não caracteriza a
litispendência. Somente se verifica a litispendência com a identidade de ações: as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (TRF-5a, 1a T., Ap
17299-RN, rel. Juiz Ridalvo Costa, v.u., j. 10.12.1992, JSTJ 47/583)
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo
tratamento da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência
desses dois pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o
processamento de causas iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da
causa de pedir e (iii) do pedido (art. 301, §§ 1o e 2o, do CPC; e Súmula no 1/CARF).
50. Com efeito, na linha do que foi afirmado no item 26, tanto a concomitância
quanto a litispendência constituem requisitos de validade objetivos extrínsecos da
relação processual. São pressupostos negativos, ou seja, fatos que não podem
ocorrer para que o procedimento se instaure validamente. Representam
acontecimentos estranhos à relação jurídica processual (daí o adjetivo
"extrínseco") que, uma vez existentes, impedem a formação válida do processo
(procedimento). (grifos conforme original)
Não só, diversas decisões deste tribunal já manifestaram mesmo posicionamento:
Acórdão 3001-000.389
Obrigações
Acessórias
Data
do
fato
gerador:
22/11/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXAME ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE. A impetração de ação ordinária por entidade de classe -substituto
processual- não impede que o contribuinte, a esta associado, pleiteie
individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
referida medida judicial não induz litispendência e não produz coisa julgada em
seu desfavor, ainda que os efeitos jurídicos da decisão alcance seus
representados, haja vista que não há identidade entre os sujeitos dos processos
judicial e administrativo, razão pela qual a existência de pleito judicial de natureza
coletiva não importa em renúncia do direito do representado em demandar
perante o âmbito administrativo, impondo-se portanto o exame da sua
manifestação de vontade. (Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção,
publicado em 09 de julho de 2018)
O Supremo Tribunal Federal, através do RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, dotada a
matéria de repercussão geral, entendeu pela existência de requisitos legais para que o substituto
processual se utilize da ação coletiva proposta, são eles: i) deve haver autorização expressa e
prévia do associado para legitimar a Associação à propositura da ação judicial; ii) a eficácia da
coisa julgada da ação coletiva atinge apenas os filiados em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, desde que constantes da relação jurídica juntada à inicial e residentes no
âmbito da jurisdição do julgador.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724173/2015-26
8
Face ao entendimento acima esposado, e registro não há que se falar em
concomitância entre a pretensão administrativa e a judicial. .
Preliminares de nulidade – cercamento de defesa e ilegitimidade passiva
Vencida em relação à concomitância, passo à análise das preliminares de nulidade
de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, e preliminar de mérito relativa à prescrição
intercorrente.
Em relação ao cercamento de defesa, razão não assiste ao recorrente, tedo em vista
o cumprimento de todos os requisitos intrínsecos ao auto de infração, dispostos pelo artigo 10, do
Decreto 70.235/1972, suficientes ao entendimento e à manifestação de todos os pontos de
defesa.
Também o contribuinte que não era a armadora do navio, tampouco realizou o
transporte em questão. Logo, na qualidade de gente marítimo do transportador, não poderia ser
diretamente responsabilizada por infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo
legal, no que tange ao transporte mencionado.
Contudo, recentemente aprovada, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no
185, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tão menos em
ilegitimidade passiva do agente marítimo.
Da retificação
O julgamento de primeira instância não conheceu da matéria em relação à não
punibilidade da retificação, com aplicação retroativa e favorável ao suposto descumprimento do
prazo para prestação de informações junto ao Siscarga/Siscomex quando se trata de mera
retificação da informação tempestivamente prestada.
Contudo, considerando a inexistência de concomitância, nos termos do início da
presente decisão, entendo que, para além dos fatos expressamente demonstrarem que se trata
de retificação, tal matéria encontra-se sumulada neste Tribunal Administrativo, aplicando-se
diretamente neste processo a Súmula CARF no 186:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724173/2015-26
9
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Neste sentido, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2071
DF CARF MF
Original